Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739684-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GPW - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - EPP RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMOSA I DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. REVOGADA. REGULARIDADE. LAUDO IBRAM. COMPROVAÇÃO RUÍDOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ESTABELECIMENTO. USO NARGUILÉ. CONDOMÍNIO. MORADORES IDOSOS. PREJUDICIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO PROVIDA. 1. A apuração de níveis de ruído exige técnica e aparelhagem adequadas, e existe órgão público com essa formação e especialidade, presumidamente imparcial, de modo que a perícia tradicional seria perfeitamente dispensável, e a manifestação do IBRAM não afeta regra processual, mas colabora com o adequado andamento processual. 2. O laudo produzido pelo IBRAM detectou que os ruídos observados, em três dias e horários distintos no estabelecimento, extrapolam os níveis permitidos pela legislação vigente, inclusive houve a autuação do estabelecimento por infração ambiental. 3. Portanto, não merece provimento o recurso da Ré, pois os sons foram identificados acima do permitido. 4. Não foram apresentados nem legislação que proíba o consumo de narguilé, nem que o local desobedeça normas existentes de restrição de ambientes, nem foi apresentada prova científica de que existam malefícios à saúde dos condôminos, de modo que não há como condenar a 2a ré a abster-se do seu comércio. 5.Recurso adesivo conhecido e não provido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 483, parágrafo único, 465, incisos II e III, e 466, § 2o, afirmando que houve negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 7o, 465, incisos II e III, 466, § 2o, 481 e 483, parágrafo único, alegando que a turma julgadora violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 483, parágrafo único, 465, incisos II e III, e 466, § 2o, do CPC, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, 6o, 7o, 465, incisos II e III, 466, § 2o, 481 e 483, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020